Tribunal: TJDFT
Processo: 0728508-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0728508-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso, o Agravante requer a desistência do Agravo, conforme petição de Num. 18739186. Assim, homologo a desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator